Tribunal: TJSP
Processo: 4016651-28.2013.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. Sentença de parcial procedência, condenado a ré tão somente à obrigação de fazer, consistente na entrega do CRV do veículo, julgando-se improcedente o pleito indenizatório. Apelo da ré. Alegação de que já entregara os documentos durante o trâmite da ação, não podendo ser condenada a

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. Sentença de parcial procedência, condenado a ré tão somente à obrigação de fazer, consistente na entrega do CRV do veículo, julgando-se improcedente o pleito indenizatório. Apelo da ré. Alegação de que já entregara os documentos durante o trâmite da ação, não podendo ser condenada a novamente cumprir a mesma obrigação, por impossibilidade jurídica. Sem razão. Em que pese a comprovação da entrega nos autos, tal se deu somente em virtude de liminar concedida em sede de pedido de tutela de urgência, e não por ato espontâneo da ré. Requerida que deu causa à ação. Sentença que somente conferiu definitividade à tutela provisória requerida inicialmente, não importando em novo cumprimento da obrigação. Honorários majorados.
RECURSO NÃO PROVIDO.